Tribunal: TJDFT
Processo: 0710112-29.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. JORNADA DE TRABALHO. REDUÇÃO EM 50%. CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA. ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. CRIANÇA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE REALIZAÇÃO DE DIVERSAS TERAPIAS. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAUDO PERICIAL DENEGATÓRIO. ILEGALIDADE.
1. A criança portadora de necessidades especiais demanda cuidados especializados que lhe permitam desenvolver, ao máximo, suas capacidades físicas e habilidades mentais. Para que isso seja possível, cabe aos entes federados assegurar o exercício desses direitos, sem impor obstáculos administrativos, jurídicos ou legais.
2. O artigo 61 da Lei Complementar n. 954/2019 prevê a redução de até o limite de 50% (cinquenta por cento) da jornada de trabalho do servidor, a ser atestada por junta médica oficial. Inexiste, contudo, limite legal mínimo, que deve ser apurado caso a caso, tendo por base as comprovadas necessidades de acompanhamento do dependente portador de deficiência.
3. O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário deve se restringir aos aspectos da legalidade do ato, não podendo o magistrado imiscuir-se no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.
3.1. Contudo, com suporte na Teoria dos Freios e Contrapesos (checks and balances), cabe o controle de legalidade dos atos administrativos quando se torna latente a violação legal pela Administração Pública.
4. No caso concreto, restou demonstrado que a filha da demandante possui diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista Leve (TEA), patologia inserida no conceito de deficiência para todos os efeitos legais, nos termos do artigo 1o, § 2o da Lei no 12.764/2012.
4.1. Evidenciando-se a ilegalidade do ato administrativo impugnado, e ante a demonstração da efetiva necessidade de realização de diversas terapias indispensáveis ao desenvolvimento adequado da infante, em carga horária proporcional ao percentual legal máximo, escorreita a r. sentença que concedeu à autora a redução de jornada no percentual de 50% (cinquenta por cento), sem necessidade de compensação ou redução de sua remuneração.
5. Remessa necessária conhecida e não provida.